Tribunal: TJPA
Processo: 0802976-03.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802976-03.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALCIONE DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0802976-03.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ALCIONE DA SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). VÍCIOS CONSTRUTIVOS GRAVES. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. DANO MORAL CONFIGURADO. CARÁTER
IN RE IPSA
. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que, em Ação Indenizatória, reconheceu a ocorrência de dano moral
in re ipsa
em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido pela parte agravada no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a existência de vícios construtivos em unidade habitacional adquirida por meio do Programa Minha Casa Minha Vida é suficiente, por si só, para configurar dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou se a situação se enquadra como mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual, a exigir prova específica do abalo moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia transcende o mero inadimplemento contratual, pois envolve a frustração do direito fundamental à moradia digna (art. 6º, CF/88), especialmente em se tratando de adquirente de baixa renda, beneficiária de programa habitacional do governo.

4. Os vícios construtivos graves, como infiltrações, desplacamento de pisos e problemas no sistema de esgoto, devidamente comprovados por laudo técnico, comprometem a segurança, a salubridade e o conforto esperados, frustrando a legítima expectativa da adquirente.

5. A necessidade de conviver em um ambiente que não oferece as condições mínimas de habitabilidade gera um quadro de angústia, insegurança e impotência que ultrapassa os dissabores do cotidiano e ofende a dignidade da pessoa humana.

6. Nesse contexto específico, o dano moral é presumido (in re ipsa), decorrendo do próprio fato da violação do direito a uma moradia segura e digna, tornando desnecessária a comprovação de sofrimento específico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

8. Tese: A entrega de imóvel com graves vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, por frustrar a legítima expectativa do adquirente de baixa renda e violar seu direito fundamental à moradia digna, configura dano moral
in re ipsa
, ultrapassando a esfera do mero inadimplemento contratual.

__________

Dispositivos relevantes citados:

9. CRFB/88: art. 6º.12. Resolução CMN nº 1.129/1986.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA - Apelação Cível nº 0802673-86.2022.8.14.0133, Rel. Desª. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 25/02/2025.

STJ - Agravo em Recurso Especial nº 2.669.461/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJe de 23/10/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0802976-03.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ALCIONE DA SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de Decisão Monocrática da minha lavra (Id.
30143740), que, ao julgar os recursos de Apelações Cíveis, negou provimento ao apelo do banco e deu parcial provimento ao recurso da autora,
ALCIONE DA SILVA SANTOS
, para reformar a sentença proferida nos autos
Ação Indenizatória nº 0802976-03.2022.8.14.0133
, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (Id. 30573349) a parte agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois os vícios construtivos, por si só, não geram dano moral presumido. Alega que a jurisprudência majoritária exige a comprovação de um abalo excepcional aos direitos da personalidade, o que não teria ocorrido no caso, tratando-se de mero dissabor decorrente de descumprimento contratual.

Instada a apresentar Contrarrazões ao recurso, a parte recorrida pugnou pelo improvimento do presente agravo, conforme exarado no evento de Id. 31355435.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das Razões Recursais:

O cerne da questão a ser dirimida neste Agravo Interno consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, reformando a sentença, reconheceu a ocorrência de dano moral
in re pisa
decorrente de vícios construtivos no imóvel adquirido pela agravada no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida.

Inicialmente, embora seja verdade que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, o caso dos autos transcende em muita essa premissa. Cuida-se de um imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, destinado a pessoas de baixa renda e vulnerabilidade social, para as quais a aquisição da casa própria representa a concretização do direito fundamental à moradia digna (art. 6º, CRFB/88) e, muitas vezes, o projeto de uma vida inteira.

A entrega de uma unidade habitacional com múltiplos e graves vícios construtivos — como infiltrações, desplacamento de pisos, problemas no sistema de esgoto, entre outros, devidamente comprovados pelo laudo técnico de Id. 26523360 e não infirmado por prova em contrário — frustra de forma contundente a legítima expectativa da adquirente. A necessidade de conviver em um ambiente que não oferece a segurança, a salubridade e o conforto esperados, gera um quadro de angústia, insegurança e impotência que indubitavelmente ultrapassa os dissabores do cotidiano.

É em razão desse contexto específico que o dano moral é presumido, pois decorre do próprio fato da violação do direito a uma moradia minimamente digna e segura, prometida por um programa governamental gerido pelo Agravante. A ofensa não é meramente patrimonial; atinge na esfera extrapatrimonial da dignidade da pessoa humana, ao submetê-lo a condições precárias de habitação quando a promessa era de segurança e estabilidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em diversos outros casos análogos como os citados na decisão vergastada, reconhecendo a configuração do dano moral
in re ipsa
, como se extrai do julgado abaixo:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) . A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5. O direito à moradia digna, previsto no art . 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2 . O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts . 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71 .2021.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo Nosso)

Na mesma linha, o STJ reconhece:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS. CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA APARÊNCIA.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS RECONHECIDOS COM BASE EM PROVA PERICIAL.
SÚMULAS 5 E 7/STJ
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/STJ. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE COTEJO ANALÍTICO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVOS CONHECIDOS

PARA NÃO CONHECER DOS RECURSOS ESPECIAIS.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal examina, de forma clara e suficiente, as questões relevantes à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse das partes.

2. O reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas que integram a cadeia de consumo e se apresentam como grupo perante o consumidor está em consonância com a jurisprudência desta Corte (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC).

3. A revisão da conclusão acerca da existência de vícios construtivos, apurados em robusta prova pericial, demanda reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ).

4. A compensação por dano moral em hipóteses de vícios construtivos é admitida quando demonstrada ofensa concreta a direitos da personalidade. No caso, o acórdão recorrido reconheceu que os vícios ocasionaram frustração e angústia aos adquirentes, circunstâncias que justificam a condenação.

5. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não se mostra irrisório nem exorbitante, afastando-se a possibilidade de revisão em recurso especial (Súmula 7/STJ).

6. A condenação em montante inferior ao postulado a título de danos morais não implica sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ).

7.

Tratando-se de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, afastando-se a prescrição trienal e a decadência do art. 26 do CDC. Entendimento pacífico desta Corte (Súmula 83/STJ).

8. Para configurar dissídio jurisprudencial é necessário haver o cotejo analítico e similitude fática, o que não se verificou na espécie (art. 1.029, § 1º, CPC e art. 255 do RISTJ).

9. Questões de índole constitucional não se examinam em recurso especial, por fugir à competência desta Corte (art. 102, III, da CF).

10. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.

(AREsp n. 2.669.461/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Dessa forma, os argumentos trazidos pelo Agravante não são capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida em sua integralidade.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, 08/05/2026